Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709756-33.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVIO DOS SANTOS APELADO: ESPÓLIO DE BEATRIZ PEREIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SONIA DOS SANTOS SOUZA DECISÃO Na petição de ID 61456514, o apelado requer a retificação do acórdão, para que sejam arbitrados honorários advocatícios, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. No caso, porquanto observado o prazo recursal, a referida petição poderia até ser recebida como embargos de declaração, por suposta existência de erro material no acórdão (art. 10222, inc. III, do CPC). Ocorre que, antes, o apelado manifestou ciência do acórdão, apondo “Sem recurso” (ID 61232645). Logo, a parte que aceita, expressa ou tacitamente, a decisão não pode recorrer, tendo em vista a consumação da preclusão lógica (art. 1.000 do CPC). Ademais, ao negar provimento ao recurso, o acórdão apenas aplicou o regramento legal à espécie, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida, ao apelante, na origem. Nessa perspectiva, e conquanto a questão dos honorários possa ser conhecida ex-officio, não haveria que se falar em “retificação” do acórdão. Não conheço, portanto, da petição de ID 61456514. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora